Tribunal: TJES
Processo: 5016090-59.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016090-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO HEREDIA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016090-59.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: JOSE ANTONIO HEREDIA
RECORRIDOS
: BANCO ITAUCARD S.A., ROMA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE AUTOMÓVEL EM NOME DO AUTOR. “NOME EMPRESTADO” À SOBRINHA
. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide trata da alegação autoral de contratação de financiamento para aquisição do veículo Ford Ecosport, ano 2011, placa MTW 6J19, o qual o autor aduz nunca ter realizado. Assim, requer a anulação do contrato, bem como a declaração de inexistência de débito e condenação em danos morais. A sentença objurgada julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor, por considerá-lo litigante de má-fé, no pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, de honorários advocatícios em 15% do valor da causa e das custas processuais.

(2).
Em recurso inominado, o autor requer a reforma integral da sentença, sustentando o desconhecimento do contrato e a invalidez da assinatura no mesmo. Em contrarrazões, o segundo réu suscita pela manutenção da sentença e impugna o pedido de gratuidade da justiça.

(3).

O autor pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a 2ª ré/recorrida impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

(4).
No mérito, não assiste razão ao recorrente. Consoante fundamentado bem lançado no ato sentencial, o autor tinha conhecimento sobre a contratação e as condições do financiamento, sem contar que sua assinatura no instrumento deu-se pela via biométrica. Frente ao vasto conjunto probatório que instrui os autos, incluída a prova oral colhida em audiência, não restam dúvidas quanto à ciência do autor sobre os termos, a confecção e a própria assinatura do contrato objeto dos autos. Não se vislumbra, com efeito, qualquer indício de erro ou indução ao erro, tampouco desconhecimento da contratação e, indo além, não é possível detectar qualquer vício na manifestação de vontade. Acerto do ato sentencial, no particular, ao decidir que o autor
“[...] assumiu o risco por sua conduta. Celebrou contrato de financiamento para compra de um veículo para beneficiar pessoa que sabia não possuir condições para tanto. [...] O autor alega que não efetivou o contrato de financiamento do veículo, entretanto, somente quando as parcelas do financiamento deixaram de ser adimplidas manifestou inconformismo com a venda do veículo para Thainá, utilizando-se do seu nome. Não há que se falar, assim, em fraude na realização da compra do veículo em seu nome [...]”.

(5).
Por último, a parte respaldada pela gratuidade da justiça tem a suspensão da exigibilidade da obrigação de arcar com as despesas processuais e os honorários de sucumbência. Tal benefício, todavia, não lhe afasta o dever de pagar a multa por litigância de má-fé. Assim, não se pode confundir o benefício da justiça gratuita e o instituto da litigância de má-fé no processo, prevista nos arts. 79 a 81 do CPC. São institutos distintos, na medida em que a multa prevista no art. 81 do CPC é penalidade de cunho processual e não pode modificar, por si só, a insuficiência econômica declarada pela autora. Ademais, as penalidades previstas no art. 81 do CPC, aplicadas à parte que age de forma desleal, são taxativas e como são normas de caráter punitivo, devem ser interpretadas de forma restritiva. Em arremate, a condenação por litigância de má-fé não implica a revogação da gratuidade, mas, ao mesmo tempo, também não dispensa o beneficiário de pagar as penalidades processuais. Nesse sentido, é a posição do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
[...] As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. 6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. [...]
” (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022).

(6).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora. De toda sorte,
não se exclui do pagamento
as penalidades impostas em 1ª Instância, por força da litigância de má-fé.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.